Tribunal: TJMT
Processo: 0000642-62.2017.8.11.0044
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial 0000642-62.2017.8.11.0044
RECORRENTE: FAZENDA RIO BRAVO I AGROPECUÁRIA S/A
RECORRIDO: VERA LUCIA ALVES DA SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por FAZENDA RIO BRAVO I AGROPECUÁRIA S/A com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 36992456):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL CEDIDA FORÇA DO CONVÊNIO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIOS PARA LECIONAR EM ZONA RURAL – DESLOCAMENTO DA SERVIDORA PARA ZONA URBANA EM CAMINHÃO DA FAZENDA RÉ – TRANSPORTE GRATUITO - ACIDENTE CAUSADO POR CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO E FUNCIONÁRIO DA FAZENDA – RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL, MATERIAL E ESTÉTICO CONFIGURADOS – REDUÇÃO DOS VALORES FIXADOS NA SENTENÇA - RECURSO PROVIDO EM PARTE. PRECEDENTES DO STJ.
“(...) Segundo a jurisprudência do STJ, o proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor, pouco importando que ele não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja oneroso ou gratuito. Precedentes.(...)” (AgInt no AgInt no AREsp 982.632/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 22/06/2018).
Devem ser reduzidas as indenizações por dano moral e estético, se fixados em dissonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.” (N.U. 0000642-62.2017.8.11.0044, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/05/2020).
Alega violação aos artigos 186, 927 e 944 do CC, artigos 373, I, 492, e 489, §1o, VI, do CPC, além de divergência jurisprudencial, uma vez que não restaram comprovados os requisitos autorizadores da reparação civil, pois, no caso em análise trata-se de acidente de trânsito, cujo transporte foi gratuito e ausente a demonstração de culpa grave ou dolo do transportador, ora Recorrente.
Recurso tempestivo (ID 44967991).
Contrarrazões (ID 47059490).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 186, 927 e 944 do CC, artigos 373, I, 492, e 489, §1o, VI, do CPC, além de divergência jurisprudencial, uma vez que não restaram comprovados os requisitos autorizadores da reparação civil, pois, no caso em análise trata-se de acidente de trânsito, cujo transporte foi gratuito e ausente a demonstração de culpa grave ou dolo do transportador, ora Recorrente.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEVER DE INDENIZAR. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. VALOR INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ATENDIDOS OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ART. 85, § 11, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4°, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO INCIDÊNCIA.
1. Pacífico o entendimento, neste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o proprietário responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que conduz automóvel envolvido em acidente de trânsito. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).(...)” (AgInt no AREsp 1533886/SP, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 05/06/2020).
Dissídio Jurisprudencial
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (artigo 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA. (...)
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI